Tribunal: TCU
Processo: 013.598/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4424/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.598/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Franco Netto (XXX.997.017-XX); Lidiane dos Santos Carvalho (XXX.823.780-XX); Natalia Cucinello Albuquerque (XXX.536.407-XX); Rosa Maria Correa das Neves (XXX.295.237-XX); Stefanie Costa Pinto Lopes (XXX.515.668-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.